Tribunal: TJSP
Processo: 2125999-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2125999-31.2020.8.26.0000, da Comarca de Brotas, em que é agravante MAYCOM
APARECIDO RAMPO, é agravado GUILHERME MATHEUS DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 26 de outubro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42131
AGRV. No: 2125999-31.2020.8.26.0000
COMARCA: Brotas (1a Vara Cível)
AGVTE.: Maycom Aparecido Rampo (A)
AGVDO.: Guilherme Matheus de Oliveira (R)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Indeferimento do benefício -
Situação não configurada de carência de meios - Condição de
necessitado incompatível com a figura do postulante - Artigos
5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC - Decisão
mantida - Recurso improvido – Maioria de votos.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Maycom Aparecido Rampo, em execução por título extrajudicial (cheque
no 000504, emitido em 04.10.2019, no valor de R$480,00, fls. 6/7 dos
autos originários) movida em face de Guilherme Matheus de Oliveira,
contra r. decisão de fls. 14 dos autos originários que, dentre outras
providências, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o
recolhimento das custas processuais, em 15 dias, sob pena de extinção,
nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil.
Alega o agravante, em resumo, que (1) suas contas
estão zeradas, (2) está inadimplente com o Banco Bradesco no valor de
R$64.313,94, (3) não possui carteira de trabalho, tampouco cartão de
crédito e (4) não possui outras contas bancárias.
Pede-se a reforma da decisão para conceder a
gratuidade da justiça (fls. 1/5).
Processada
a
insurgência,
concedeu-se
provisoriamente o efeito suspensivo, dispensaram-se informações e
iniciou-se o julgamento virtual (fls. 7).
É o relatório.
2. A insurgência descomporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3. As provas existentes nos autos militam em
sentido diametralmente oposto ao pedido do agravante.
Como o agravante, que se qualifica como agricultor
(fls. 39, 48/49), afirmou mediante declaração de hipossuficiência que
não tem condições de arcar com o pagamento das custas e despesas
processuais, sem deixar de acarretar prejuízo para o sustento próprio e
da família, cabia-lhe, desde logo, ao pleitear o benefício, ter produzido a
prova concernente à sua condição, o que não fez, deixando de informar
outras eventuais fontes de renda, assumindo o risco por sua incúria ou
desídia.
Apresentou apenas cópias de extrato de conta
bancária (fls. 11 e 18 dos autos originários) que demonstram a
existência de saldo devedor, o que, como bem acentuado pelo MM. Juiz
a quo, impede uma real avaliação da situação financeira do autor,
umavez que este pode ter outras contas bancárias.
Deixou de carrear aos autos cópia de declaração de
imposto de renda, cópia de suas despesas ordinárias, não indicou o
estado civil a fim de se verificar a existência de núcleo familiar por ele
sustentado, etc.
Não há falar, ipso facto, em ofensa a qualquer dos
dispositivos legais invocados, à míngua de prova da alegada
hipossuficiência financeira, não havendo mesmo como deferir a
gratuidade da justiça.
Efetivamente, o agravante não muniu os autos com
dados concretos acerca da privação de condições de recolher custas
processuais, ao contrário, contratou escritório particular para defender
seus interesses e executa crédito cuja proveniência é desconhecida e
nada explicitado a seu respeito.
Como previsto no atual Código de Processo Civil e no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parâmetro constitucional estatuído (art. 5o, LXXIV), o benefício não se
destina a agraciamento incondicionado a toda pessoa física ou espólio.
Esse o entendimento que se revela consentâneo com
o ordenamento positivo, contemplando a figura do necessitado.
O artigo 98 do atual Código de Processo Civil
estabelece:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
A
disposição
de
regência
não
estabeleceu
a
presunção de pobreza como absoluta, mas apenas relativa (art. 99, § 3o)
e não obstou, em muitas situações, o indeferimento de pretensão da
espécie (art. 99, § 2o), a indicar que a relatividade da presunção de
necessitado opera tanto em relação à parte adversa como em face do
Julgador, que não é nem pode se comportar como um mero espectador
inerte e sempre crédulo no processo civil moderno.
Desse modo, a hipótese é daquelas em que a
presunção de pobreza restou elidida.
Consignem-se os comentários de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, em que observam:
“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa,
valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação
movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico
para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige
para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica
a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de
valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (CPC
Comentado. 16a ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Ed. RT,
2016. Comentário no 7 ao artigo 99, pág. 522).
Consentâneo com essa postura o próprio texto da
Carta Magna de 1988 dispôs que “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art.
5o, LXXIV).
Nesse sentido colhem-se, de casos análogos, v.
arestos desta C. 20a Câmara de Direito Privado sintetizados nas
ementas a seguir transcritas.
“JUSTIÇA
GRATUITA

Pessoa

física
-
Indeferimento - Documentos indicam que o agravante não se enquadra
na condição de miserabilidade jurídica - Benefício da gratuidade não é
instrumento geral e sim individual - Benefício indeferido - Recurso
desprovido.” (TJSP-20a
Câmara de
Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 2101987-84.2019.8.26.0000-São Bernardo do Campo,
J. 03.06.2019, vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto no 41461).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação revisional de
contrato bancário - Indeferimento do pleito de justiça gratuita à
autora Inconformismo - Sem razão - Bens declarados incompatíveis
com a hipossuficiência financeira alegada - Situação econômica
precária não demonstrada - Decisão mantida - Recurso não provido.”
(TJSP-20a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
2037962-62.2019.8.26.0000-São Paulo, J. 20.05.2019, vu, Rel. Des.
ROBERTO MAIA, voto no 18779).

“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento

Admissibilidade Autor-agravante é operador de máquina e obteve do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
réu financiamento bancário de R$26.500,00
Contratou advogado
particular e não exibiu declaração de pobreza, nem algum documento
comprobatório de seu estado de miserabilidade (holerite, declaração de
imposto de renda etc)
Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
0163814-43.2013.8.26.0000-Osasco, J. 02.12.2013, vu Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 26654).
“JUSTIÇA
GRATUITA

Indeferimento

Admissibilidade Autor-agravante é eletricitário e celebrou contrato de
financiamento para aquisição de veículo no valor total de quase R$
17.000,00, contratou advogado particular para representa-lo em Juízo,
além de ter apresentado laudo contábil particular (cuja elaboração não
foi gratuita), sem acostar aos autos documento comprobatório de seu
estado de miserabilidade, como a declaração de imposto de renda, por
exemplo
Manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade
processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no 2014525-02.2013.8.26.0000-
Reibeirão Preto, J. 02.12.2013, vu Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR,
voto 26634).
Em suma, os autos se ressentem da falta de prova
inequívoca da alegação de hipossuficiência, existindo, ao contrário,
elementos que desautorizam a concessão do privilégio reservado a
litigante carente.
4. Isto posto nega-se provimento ao recurso.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45404
Agravo de Instrumento no 2125999-31.2020.8.26.0000
Comarca: Brotas
Agravante: Maycom Aparecido Rampo
Agravado: Guilherme Matheus de Oliveira
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
No caso concreto a presunção de necessidade
decorrente do disposto no artigo 99, parágrafo 3o do CPC, não foi
ilidida por elementos concretos, que possam indicar a inequívoca
possibilidade do postulante de arcar com as despesas processuais,
sem prejuízo de sua subsistência.
Destarte, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso para deferir a Justiça Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
12FCE799
8
8
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
1310CCA2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2125999-31.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.